Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 35/2007 DO CNJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. In casu, as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, razão pela qual devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
2. O artigo 610 do CPC e a Resolução 35/2007 asseguram aos postulantes a possibilidade de desistir do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente.
3. No caso, verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para realização do inventário pela via extrajudicial, pois, além de o falecido não ter deixado testamento, seus herdeiros são maiores e capazes e há também a concordância de ambos para a desistência da ação de inventário.
4. De igual modo, a existência de débitos de IPTU e TLP relativos ao imóvel não representam empecilho à abertura de inventário extrajudicial. Isso é o preconiza do artigo 27 da referida Resolução 35/2007 do CNJ “a existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário e partilha, ou adjudicação, por escritura pública.”
5. Recurso conhecido e provido para HOMOLOGAR o pedido de desistência formulado pelas partes, com a consequente extinção do feito.